Tribunal: TJMT
Processo: 1004382-30.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004382-30.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ADONIRAN COSME DAROS - CPF: 942.956.701-20 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, § 1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento mantendo a extinção da execução fiscal por abandono da causa. O agravante sustenta que não houve a intimação pessoal para dar andamento ao feito, que a extinção antecipada da execução fiscal afronta o procedimento previsto na Lei de Execuções Fiscais e o princípio da vedação à decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a necessária intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito antes da extinção do processo; (ii) estabelecer se a Súmula 240 do STJ se aplica ao caso; e (iii) verificar se a decisão violou o princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa é cabível quando a parte exequente, devidamente intimada pessoalmente, permanece inerte, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC.

4.
No caso concreto, o Município exequente foi intimado para dar andamento ao feito e, mesmo ciente da advertência de extinção, manteve-se inerte, configurando o abandono da causa.

5.

A Súmula 240 do STJ não se aplica ao caso, pois a execução fiscal não foi embargada, sendo desnecessário requerimento da parte executada para a extinção do feito, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1120097/SP (Tema 314).

7.

A sistemática do artigo 40 da LEF não impede a aplicação do artigo 485, III, do CPC, pois não há incompatibilidade entre os dispositivos, sendo possível a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando há inércia do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando a parte exequente, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, permanece inerte, nos termos do artigo 485, III, e § 1º, do CPC.

2.

A Súmula 240 do STJ não se aplica às execuções fiscais não embargadas, sendo desnecessário requerimento da parte executada para a extinção do feito.

3.

Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando o juízo de origem reitera a intimação do exequente e adverte sobre a possibilidade de extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 25 e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1120097/SP (Tema 314), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010. STJ, AgRg no REsp 1.248.866/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 27/09/2011. TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível nº 1003048-63.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 28/08/2024, DJE 31/08/2024. TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno nº 1006810-09.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 23/04/2024, DJE 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata- se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente.

O Agravante defende, em síntese, que não foi observada a exigência de intimação pessoal para promover o andamento do feito, conforme disposto no artigo 485, §1°, do CPC e artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais, bem como houve a inobservância do disposto na Súmula 240 do STJ.

Argumenta, também, que
“o STJ parte de dois argumentos para possibilitar a extinção do processo de execução fiscal por abandono. Um deles é o argumento fático, que exige que a lide não esteja integralizada, ou seja, o executado não deve ter sido citado”
, referindo-se ao Tema 314 do STJ.

Aduz, ainda, que,
“no caso em tela, a regra inserta no § 1° do art. 485, CPC, não foi cumprida, porquanto não há nos autos específica intimação para o Município Agravante para suprir a sua inércia, sob pena de extinção do feito por abandono sem análise do mérito”.

Por fim, assevera que a extinção do processo, da forma como posta, torna nula a sentença, isso porque viola o artigo 10°, do CPC, que trata do princípio da vedação à decisão surpresa.

Por estas razões requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja provido o recurso de apelação.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, o qual buscava afastar a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

O agravante alega que não teve a devida oportunidade de se manifestar e tomar providências necessárias para suprir a falta apontada nos autos.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o pedido de suspensão do processo, realizado em 2023, foi indeferido pelo juízo
a quo
, sendo intimado da decisão em janeiro/2024, o qual pugnou novamente pela suspensão, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ante a abertura do Processo Administrativo n° 886582/23, aos 11/05/2023, o que foi deferido em fevereiro/2024.

Decorrido o prazo de suspensão, o Município apelante foi devidamente intimado a dar prosseguimento no processo, contudo, permaneceu inerte como se vê da certidão acostada no Id. 245584179.

Dessa forma, não assiste razão as argumentações expostas pelo agravante.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.
Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não provido."
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível nº 1003048-63.2020.8.11.0002, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 28 de agosto de 2024, publicado no DJE de 31 de agosto de 2024).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA E PESSOALMENTE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RESPONSABILIDADE DA PARTE CREDORA EMPREENDER DILIGÊNCIAS – DECISÃO SURPRESA – INCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo.

2. Assim, considerando que o ente estadual foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico e pessoalmente, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem in albis, está configurado o abandono da causa.

3. Outrossim, como cediço, a responsabilidade de empreender diligências a fim de regularizar o polo passivo, localizar bens do devedor e cumprir as determinações do juízo proferidas, compete à parte credora, que deve zelar pelo devido andamento processual.

4. Além disso,

não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o juízo a quo, após a inércia, reiterou a determinação de intimação da parte exequente, com a advertência de extinção da demanda.

5. Agravo interno não provido."
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno nº 1006810-09.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 23 de abril de 2024, publicado no DJE de 30 de abril de 2024) (g.n)

Outrossim,
não há que se falar em violação a Súmula 240 do STJ, uma vez que esta não se aplica ao caso, dado que não houve oposição
de embargos à execução. Portanto, não era necessário o requerimento da parte adversa para a decretação do abandono, conforme decidido no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1120097/SP (Tema 314):

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.EXECUÇÃOFISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE.ABANDONODA CAUSA.EXTINÇÃODE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1.
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio
,
afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. (...)

2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000)

3.
In casu, aexecuçãofiscalfoi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor
.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010) (g.n.)

Inaplicável, igualmente, a sistemática do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a extinção da ação de execução fiscal pode ocorrer com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. Ademais, não há incompatibilidade entre esse dispositivo do Código de Processo Civil, que pune a inércia do exequente, e as disposições da Lei de Execução Fiscal.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.248.866/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 27/9/2011).

Dessa forma, as razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. O mero inconformismo com a decisão monocrática, sem a apresentação de novos elementos, não possui o condão de alterá-la.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025